Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de ação de improbidade administrativa, por violação ao princípio da legalidade (inobservância do art. 42 da LRF) na modalidade dolosa, em fase recursal, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER. Após decisão deste Relator (ID 33018892), o processo foi suspenso com o fito de as partes transigirem sobre os termos de Acordo de Não Persecução Civil. No ID 36546388, o Ministério Público do Distrito Federal informou que os Réus AGNELO e ADONIAS anuíram com a celebração do ANPC, em relação ao qual pleiteia a homologação judicial. Quanto aos Réus PAULO ANTENOR e SWENDENBERGER, informou que não celebraram o ANPC e pleiteou o prosseguimento do feito no que tange aos pedidos recursais relacionados a tais partes. Os termos dos ANPC’s celebrados com os Réus AGNELO e ADONIAS constam do ID 36548266. Antes de proceder à homologação judicial, em observância ao art. 17-B, §1o, I, e §3o, da Lei n. 8.429/1992, recentemente alterada pela Lei n. 14.230/2021, REMETAM-SE os autos ao DISTRITO FEDERAL (ente federativo lesado) e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para as manifestações devidas. Quanto ao pedido de prosseguimento do feito para julgamento dos pedidos recursais concernentes às partes que não celebraram o ANPC, aguarde-se a conclusão das deliberações sobre as minutas de acordo apresentadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022 14:54:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador